Tribunal: TJSP
Processo: 1001404-52.2020.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Contradição – Majoração de honorários recursais em favor do patrono do apelado, quando já fixados no patamar máximo em primeiro grau – Impossibilidade – Correção por embargos de declaração – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

– Admitem-se embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando servem para sanar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Contradição – Majoração de honorários recursais em favor do patrono do apelado, quando já fixados no patamar máximo em primeiro grau – Impossibilidade – Correção por embargos de declaração – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

– Admitem-se embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando servem para sanar contradição no v. acórdão, consistente na majoração de honorários recursais em favor do patrono do apelado, quando já fixados no patamar máximo em primeiro grau.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.